Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701551-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a resposta do Banco Aymoré CFISA, sob o ID 41343305 no prazo de 48 horas. Após, à conclusão para julgamento do agravo. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora